Tribunal: TJMT
Processo: 1020804-09.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020804-09.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELIL FARIA DE QUEIROZ - CPF: 321.892.731-53 (RECORRIDO), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO DE CDA. DISTINÇÃO ENTRE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DE IMÓVEIS DIVERSOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 385 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória cumulada com indenizatória para declarar a nulidade de cobranças de IPTU, determinar a baixa de protestos e condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou ilegitimidade passiva em relação ao imóvel situado na Rua Altamiro P. dos Santos, cuja propriedade exclusiva foi transferida à ex-cônjuge por partilha homologada em 2009 e averbada em 2018. O Município demonstrou que uma das CDAs referia-se a esse imóvel, já reconhecido administrativamente como de titularidade de terceiro, enquanto a outra CDA correspondia a imóvel diverso, localizado na Avenida Sagrada Família, sem prova de alienação ou exclusão da responsabilidade tributária do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a CDA no 9166/2025, referente ao imóvel de inscrição municipal no 1044460, possui validade e exigibilidade diante da ausência de prova de ilegitimidade passiva do contribuinte; e (
ii
) estabelecer se subsiste o dever de indenizar por danos morais em razão do protesto simultâneo de CDA indevida e de CDA legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA no 9167/2025 refere-se ao imóvel da Rua Altamiro P. dos Santos, cuja propriedade foi comprovadamente transferida à ex-cônjuge do autor, com averbação registral anterior aos exercícios tributários cobrados, o que justifica o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a baixa administrativa do débito pelo próprio
Município .

A CDA no 9166/2025 vincula-se a imóvel diverso, situado na Avenida Sagrada Família, e não guarda relação com a partilha de bens apresentada pelo autor, inexistindo prova documental apta a demonstrar a inexistência de propriedade, posse ou responsabilidade tributária sobre esse
bem .

A Certidão Negativa de Débitos apresentada foi emitida após a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão da exigibilidade e a baixa dos protestos, razão pela qual não comprova a inexistência originária do débito, mas apenas o cumprimento da ordem
judicial .

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980 e do art. 204 do CTN, cabendo ao contribuinte produzir prova inequívoca para desconstituí-la, ônus do qual não se desincumbiu em relação à CDA no 9166/2025.

A existência de débito tributário legítimo, vencido e
protestável
afasta a configuração de dano moral presumido decorrente do protesto simultâneo de outro título indevido, aplicando-se por analogia a Súmula 385 do STJ, pois a restrição creditícia já se justificava pela inscrição regular preexistente.

O protesto de CDA válida constitui exercício regular do direito de cobrança pelo ente público e afasta a ilicitude da conduta administrativa, rompendo o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa somente é afastada mediante prova inequívoca da inexistência da obrigação tributária. 2. A transferência registral da propriedade imobiliária anterior ao lançamento do IPTU afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário quanto ao tributo incidente sobre o bem transferido. 3. A existência de CDA válida e
protestável
ao tempo da restrição creditícia impede a caracterização de dano moral presumido decorrente do protesto concomitante de outro título posteriormente reconhecido como indevido. 4. O protesto de crédito tributário regularmente constituído configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis (ID 357886893) com o objetivo de reformar a sentença de mérito (ID 357886891) que julgou procedentes os pedidos formulados por
Helil
Faria de Queiroz na presente demanda declaratória cumulada com indenizatória. A narrativa processual tem início com a petição inicial e subsequente aditamento, nos quais o autor postulou a suspensão e a declaração de nulidade de cobranças de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de protestos que reputou indevidos.

Em sua peça vestibular (ID 357886864) e no aditamento à inicial (ID 357886882), o autor fundamentou sua pretensão na alegação de ilegitimidade passiva tributária. Sustentou que as cobranças e os protestos recaíram sobre o imóvel situado na Rua Altamiro P. dos Santos, no 54, Bairro Cidade Salmen, registrado sob a Inscrição Municipal no 173.487 e Matrícula no 16.756 (ID 357886870). Afirmou que, em virtude de separação consensual e partilha de bens ocorrida no ano de 2009 (ID 357886868), a propriedade exclusiva do referido bem foi transferida para sua ex-esposa,
Glaice
Laine da Silva, fato que foi devidamente averbado no registro imobiliário no ano de 2018. Argumentou que, não sendo mais o proprietário ou possuidor do imóvel, a cobrança dos exercícios de 2019 a 2025, totalizando R$ 10.408,63, materializada nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) no 9166/2025 e no 9167/2025, seria nula. Com base nesses fatos, pleiteou tutela de urgência para suspender os efeitos dos protestos e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e a condenação do Município ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.817,26.

O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID 357886874), determinando a suspensão da exigibilidade de ambas as CDAs (9166/2025 e 9167/2025) e a imediata baixa dos protestos efetivados em nome do requerente, com a expedição dos respectivos ofícios (ID 357886875).

O Município de Rondonópolis apresentou contestação (ID 357886883), na qual esclareceu, de forma pormenorizada, a distinção fática entre os títulos protestados. A defesa municipal demonstrou que a CDA no 9167/2025 efetivamente se referia ao imóvel da Rua Altamiro P. dos Santos (Inscrição no 173.487), e que o fisco municipal já havia procedido ao reconhecimento administrativo da ilegitimidade do autor quanto a este bem, efetuando a baixa correspondente. No entanto, esclareceu que a CDA no 9166/2025 possuía origem distinta, referindo-se ao imóvel de Inscrição Municipal no 1044460, localizado na Avenida Sagrada Família, sobre o qual o autor não apresentou qualquer prova de alienação ou ilegitimidade. Defendeu, assim, a validade parcial da cobrança, a ausência de ato ilícito e a inexistência de dano moral indenizável. O autor
apresentou impugnação à contestação (ID 357886888), juntando Certidão Negativa de Débitos (ID 357886890) na tentativa de comprovar a regularidade fiscal do segundo imóvel.

Sobreveio a sentença (ID 357886891), que julgou os pedidos iniciais procedentes. O juízo singular fundamentou sua decisão no entendimento de que a transferência do imóvel da Matrícula no 16.756 tornava o protesto indevido, caracterizando dano moral presumido, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização, além de confirmar a liminar concedida.

Inconformado, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso Inominado (ID 357886893). Em suas razões recursais, requer a reforma integral da sentença, reiterando que a CDA no 9166/2025 é válida e referente a imóvel diverso daquele partilhado. Argumenta que a atuação administrativa foi pautada na legalidade e na inércia do próprio contribuinte em atualizar seus dados cadastrais. Sustenta a inexistência de dano moral efetivo e defende que o reconhecimento administrativo da baixa da CDA no 9167/2025 afasta o nexo causal e a responsabilidade civil da Fazenda Pública. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se os ônus de sucumbência. O juízo de origem realizou a admissibilidade do recurso (ID 357887366), recebendo-o no efeito devolutivo.

É o relato pormenorizado dos fatos. Passo à fundamentação e ao julgamento do recurso.

V O T O R E L A T O R

DO VOTO

1.
DA DISTINÇÃO DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E A HIGIDEZ DA CDA No 9166/2025

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis e passo à análise aprofundada do mérito da demanda. A controvérsia estabelecida nos autos exige uma delimitação precisa dos fatos geradores que originaram os títulos protestados, pois a confusão fática entre diferentes obrigações tributárias foi a premissa que conduziu o juízo de primeiro grau ao acolhimento integral dos pedidos do autor.

O cerne da controvérsia reside na existência de dois débitos distintos, consubstanciados em Certidões de Dívida Ativa (CDAs) diferentes, referentes a imóveis diversos. A análise atenta da documentação colacionada demonstra que a tese autoral unificou, de maneira equivocada, cobranças que possuem origens e fundamentos autônomos.

Com efeito, a CDA no 9167/2025 refere-se expressamente ao imóvel de Inscrição Municipal no 173.487, situado na Rua Altamiro P. dos Santos. Em relação a este bem específico, os documentos acostados à petição inicial, notadamente o acordo de partilha de bens (ID 357886868) e a Matrícula Imobiliária no 16.756 (ID 357886870), comprovam que a propriedade foi transferida com exclusividade para a ex-cônjuge
do autor, com a devida averbação no registro público competente no ano de 2018. Diante dessa realidade registral, o próprio Município de Rondonópolis, conforme comprovado pelo processo administrativo juntado aos autos, reconheceu administrativamente a ilegitimidade passiva do autor e procedeu à baixa do débito referente a essa inscrição específica, adequando a cobrança à realidade jurídica do imóvel.

Entretanto, o mesmo raciocínio fático e jurídico não pode ser aplicado à CDA no 9166/2025. Ao analisar os autos, constata-se que esta segunda certidão não guarda qualquer relação com a partilha de bens realizada pelo autor. A CDA no 9166/2025 encontra-se vinculada à Inscrição Municipal no 1044460, correspondente a um imóvel localizado na Avenida Sagrada Família. A distinção entre as propriedades é evidente e impõe um tratamento jurídico diferenciado para cada um dos lançamentos tributários.

A petição inicial (ID 357886864), o aditamento (ID 357886882) e todos os documentos de transferência de propriedade (partilha e matrícula no 16.756) apresentados pelo autor dizem respeito exclusivamente ao imóvel da Rua Altamiro. O autor não colacionou ao longo da instrução processual qualquer prova material — como matrícula imobiliária atualizada, contrato de compra e venda, distrato ou decisão judicial — que demonstrasse não ser ele o proprietário ou o possuidor do imóvel situado na Avenida Sagrada Família (Inscrição no 1044460).

A tentativa do recorrido de comprovar a inexistência do débito do segundo imóvel fundamentou-se na apresentação de uma Certidão Negativa de Débitos (CND) juntada sob o ID 357886890. Contudo, a análise temporal deste documento revela a sua inaptidão para desconstituir a validade do protesto
no momento em que
foi efetivado. A referida certidão foi emitida no dia 13 de outubro de 2025. Esta data é nitidamente posterior ao deferimento da tutela de urgência, proferida em 07 de agosto de 2025 (ID 357886874), a qual ordenou, de forma impositiva, a suspensão da exigibilidade das cobranças e a baixa dos protestos. Portanto, tal documento não prova a inexistência do débito ao tempo do protesto, mas
evidencia
apenas o estrito cumprimento da ordem judicial liminar pela Administração Pública.

Assim, quanto à CDA no 9166/2025, deve prevalecer, de forma inafastável, a presunção de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial, conforme expressamente previsto no artigo 3o da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) e no artigo 204 do Código Tributário Nacional. No âmbito do direito sancionador e processual tributário, a desconstituição de um lançamento fiscal exige prova inequívoca por parte de quem o impugna. No presente caso, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, falhando em demonstrar o fato constitutivo de seu direito no que tange à ilegalidade desta cobrança específica. A presunção de legitimidade dos atos administrativos e a validade da certidão de dívida ativa permanecem hígidas, tornando o lançamento referente ao imóvel da Avenida Sagrada Família plenamente legal e exigível.

2.
DO AFASTAMENTO DO DANO MORAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 385 DO STJ

Superada a constatação fática de que a CDA no 9166/2025 constitui um título de crédito hígido e exigível contra o autor, impõe-se a revisão criteriosa da condenação ao pagamento de indenização por danos morais proferida pelo juízo de primeiro grau. Reconhecida a legalidade da cobrança relativa à Inscrição Municipal no 1044460, conclui-se, por consequência lógica e jurídica, que o protesto realizado pelo Município de Rondonópolis possuía, ao menos em parte substancial, fundamento jurídico totalmente legítimo.

Não se ignora que o Município incidiu em erro administrativo ao protestar concomitantemente a CDA no 9167/2025, referente ao imóvel já transferido na partilha de bens averbada na Matrícula no 16.756. No entanto, o fato juridicamente relevante para a aferição do dano moral é que o autor possuía, no exato momento da restrição de seu crédito, um débito tributário vencido, exigível e não pago referente a um segundo imóvel (Inscrição no 1044460), o que autorizava a adoção das medidas de cobrança extrajudicial pelo ente público.

Nesse contexto fático, a solução jurídica adequada demanda a aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O enunciado da Súmula 385 do STJ estabelece, de forma precisa, que: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

Ainda que o presente caso verse sobre o protesto formal de títulos de crédito em serventia extrajudicial, e não apenas sobre a inclusão de dados em cadastros privados de proteção ao crédito ou órgãos de inadimplentes (como Serasa ou SPC), a
ratio

decidendi
do verbete sumular aplica-se perfeitamente por analogia. O fundamento central da Súmula 385 é a proteção da honra objetiva do cidadão no mercado de crédito. Se o
autor possuía débito tributário legítimo, vencido e passível de protesto
e possuía contra si um título executivo hígido (CDA no 9166/2025) que era passível e merecedor de protesto lícito, a inclusão simultânea de um segundo título — ainda que este se mostrasse indevido por erro de atualização cadastral — não tem o condão de macular a sua honra objetiva ou de restringir o seu crédito para além daquilo que a dívida legítima já faria de forma justificada.

Embora a Súmula 385 do STJ tenha sido editada em contexto relacionado a cadastros de inadimplentes, sua fundamentação jurídica pode ser aplicada, por analogia, ao protesto de CDA, pois ambos os instrumentos possuem idêntica finalidade de publicidade da mora e semelhante potencial restritivo ao crédito.

Assim, havendo contemporaneamente restrição legítima decorrente de débito tributário válido e exigível, o protesto simultâneo de título posteriormente reconhecido como indevido não enseja, por si só, dano moral presumido, por ausência de agravamento juridicamente relevante da situação creditícia do contribuinte.

A existência de restrição legítima e contemporânea afasta o dano moral presumido decorrente do apontamento posteriormente reconhecido como indevido
. O abalo ao crédito, a restrição financeira perante as instituições comerciais e o eventual constrangimento social decorrem direta e primordialmente da dívida não contestada satisfatoriamente nos autos (CDA 9166/2025).

Não tendo o autor comprovado qualquer dano moral específico, concreto ou excepcional que ultrapassasse as consequências naturais do protesto que já era devido, e inexistindo a necessária "pureza" de sua ficha cadastral no momento do apontamento, a condenação indenizatória perde seu suporte jurídico. A coexistência de uma restrição lícita neutraliza o potencial ofensivo da restrição ilícita para fins de reparação pecuniária, de modo que a condenação imposta pelo juízo
a quo
deve ser integralmente extirpada.

3
. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO LÍCITO

Além da aplicação analógica da Súmula 385 do STJ, a exclusão da condenação por danos morais encontra amparo na própria teoria da responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a demonstração inequívoca de três elementos fundamentais: a conduta do agente estatal, o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade entre ambos.

Avançando na análise da conduta municipal, verifica-se que o ente público agiu no estrito cumprimento do seu dever legal de arrecadação e cobrança do crédito tributário. Considerando que a suspensão e a consequente baixa da CDA no 9166/2025 ocorreram única e exclusivamente em virtude do cumprimento da medida liminar proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 357886874), e não por qualquer reconhecimento voluntário de erro pelo fisco municipal (situação que ocorreu de forma distinta com a outra CDA), resta cristalinamente demonstrado que, em relação a este débito específico, o Município de Rondonópolis agiu no exercício regular de um direito garantido por lei.

O exercício regular de um direito reconhecido, consubstanciado no ato de levar a protesto uma Certidão de Dívida Ativa dotada de presunção legal de liquidez e certeza, constitui excludente de ilicitude, conforme preceitua o ordenamento civil brasileiro. Inexistindo ato ilícito quanto a uma das cártulas efetivamente protestadas e que geraram a restrição creditícia do autor, o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o suposto dano moral alegado na exordial é irremediavelmente rompido pela legitimidade da cobrança parcial.

A ausência do elemento da ilicitude na conduta geradora da restrição principal desconfigura o dever de indenizar, tornando imperiosa a reforma da sentença neste aspecto, para adequar a prestação jurisdicional aos ditames da legalidade, da razoabilidade e da pacífica orientação jurisprudencial sobre o tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e
VOTO pelo PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para o fim de:

a) RECONHECER a legalidade do lançamento tributário e da CDA no 9166/2025 (Inscrição Imobiliária no 1044460), mantendo a obrigação tributária do autor em relação a este imóvel, revogando a liminar apenas quanto a este ponto;

b) AFASTAR a condenação por danos morais, ante a aplicação analógica da Súmula 385 do STJ, visto que a existência de débito legítimo e
protestável
ao tempo da restrição impede a caracterização de abalo moral indenizável. Mantém-se a sentença apenas no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do autor quanto ao imóvel de inscrição no 173.487 (Rua Altamiro P. dos Santos).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao artigo 55, primeira parte, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026